Tribunal: TJPA
Processo: 0800261-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800261-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RENÚNCIA. DIREITO DISPONÍVEL E PRIVATIVO DA PARTE AUTORA, A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DA PARTE RÉ,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO NA ORIGEM. PERTINÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA ACRESCIDA TÃO SOMENTE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA BASE DE 10% SOBRE OS PEDIDOS RENUNCIADOS DE ITENS “A” E “D” DA PETIÇÃO INICIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
votos, em
conhecer
e dar
parcial provimento
ao presente recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término em 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BRADESCO S/A

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO

insurgindo-se
contra a decisão de Id.
4198936
, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 0800261-67.2020.814.0000, interposto em desfavor de
PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato nº
0072596-63.2015.8.14.0301.

Em suas razões (Id. 4509023)
, sustenta que a
preliminar
de nulidade da decisão agravada deveria ter sido acolhida, pois o juízo de origem teria lhe patrocinado cerceamento de defesa ao homologar o pedido de renúncia parcial realizada pela parte autora/agravada em relação ao direito vindicado nas alíneas “a”, “b”, “d”, “g” e “k” da petição inicial do feito originário, sem lhe oportunizar a respectiva e prévia anuência. Acrescenta que, na verdade, a pretexto de renunciar aos direitos elencados, pretende a parte autora/agravada aditar a petição inicial, passando também a incluir pedido de rescisão contratual.
Meritoriamente
, sustenta que diferentemente do quanto concluído na decisão ora agravada, os pontos renunciados pela parte agravada estão diretamente ligados ao deslinde do feito e à produção de provas já iniciada, de modo que trariam aos autos contornos de desistência, pois diretamente atrelados ao objeto da demanda.
Subsidiariamente
, roga pela condenação da parte agravada em honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de sua renúncia.
Outrossim, almeja o provimento do recurso, a fim de que, no exercício do juízo de retratação, seja provido o recurso principal de agravo de instrumento, para que seja
reformada a decisão proferida na origem
.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 4652255)
, esgrimando,
preliminarmente
, a ausência de cerceamento de defesa, tampouco de decisão surpresa, pois desnecessária a intimação da parte ré/agravante previamente à homologação da renúncia; bem como,
no mérito
, a ausência de prejuízo à instrução processual, sendo a renúncia direito disponível do autora da ação. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 4723195, Id. 4723196 e Id. 4723197)
, restando
preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Relativamente à preliminar de nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa
,

mantenho o juízo de valor alcançado na decisão monocrática, pois como nela consignado, a base argumentativa predominantemente utilizada pela parte agravante nesta insurgência adota as regras processuais aplicáveis à desistência para infirmar a homologação da renúncia realizada pela parte autora/agravada, consoante se depreende dos excertos extraídos da peça recursal (Id. 2645425-pág. 15/18) e que ora merecem transcrição:

Desta feita, com a
maxima data venia
, é correto dizer que a r. decisão agravada e a r. decisão parcial de mérito não agiram em conformidade com o que dispõe o Código de Processo Civil, nos exatos termos dos artigos 329, II e 485, § 4º, veja-se:

“Art. 329. O autor poderá:

(...)

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir,
com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias
, facultado o requerimento de prova suplementar.”

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 4º
Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação
.”

Ora, Excelências, haja vista que no caso em comento o Agravante já havia apresentado contestação no prazo legal, bem como o processo já se encontra em fase de instrução, não há de se falar em renúncia de alguns dos pedidos da exordial, sem o prévio consentimento do Banco Réu, ora Agravante, tendo em vista a bilateralidade perfectibilizada na
actio
, que salvaguarda a ambas as partes o direito de solucionar o conflito instaurado através do processo.

Neste sentido, vale mencionar que este é o entendimento doutrinário nos Tribunais. Veja:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DIANTE DE PEDIDO DE DESISTENCIA.
RECURSO DA PARTE RÉ, AO QUAL ADERIU A AUTORA. RECURSO DA DEMANDA.
ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSENCIA DE ANUENCIA QUANTO AO PEDIDO DE DESISTENCIA FORMULADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO INCABÍVEL. PLEITO FORMULADO APÓS O OFERECIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. INCIDÊNCIA DO ART. 485, § 4º, DO CPC. SENTENÇA QUE MERECE SER ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PREJUDICADO. “Desta forma,
segundo dicção do art. 485, § 4º, do CPC/2015 e interpretação conferida à disposição normativa pela jurisprudência e doutrina pátrias, após a apresentação de contestação é vedado à parte autora desistir da ação sem anuência do réu, diante da bilateralidade perfectibilizada na actio, que salvaguarda a ambas as partes o direito de solucionar o conflito instaurado
, sendo que eventual discordância quanto à pleiteada desistência deve ser fundamentada pelo réu, sob pena de caracterizar abuso de direito. Neste andar, deve a parte demandada consignar a razão pela qual discorda do pedido de desistência do processo formulado após o oferecimento da contestação, a qual inegavelmente se justifica pelo seu evidente interesse na prolação de sentença definitiva (de improcedência), que se revela mais vantajosa do que a decisão terminativa, pois resolve o mérito da demanda e faz coisa julgada material (art. 487, CPC).”(grifos nossos)

Inclusive, vale mencionar que o entendimento do próprio TJPA, vejamos:

“Ao SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAILÂNDIA. APELAÇÃO N° 2014.3.023942-1. APELANTE: ORNALICE CORDEIRO NUNES ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS ADVOGADO MANUELLE LINS CAVALCANTI BRAGA RELATORA: DES.ª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA DESISTÊNCIA HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
Após a apresentação da contestação, a parte autora somente pode desistir da demanda se houver consentimento do réu. É nula a sentença que extingue a ação sem resolução do mérito por homologação de desistência quando não é precedida de intimação da parte contrária para aquiescência. – Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.
” (grifos nossos)

Cumpre ainda colacionar precedentes do C. STJ. Vide:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 458, II, E 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 267, § 4º, DO CPC. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 26 DO CPC. PARTE DESISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE EM RELAÇÃO AO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. (...) 2.
Na hipótese de desistência da ação pela proponente, a outra parte deverá ser intimada sob pena de ser considerado nulo o decisum.
3. A parte que desiste da ação, após ter sido interposta a contestação, deverá arcar com os honorários advocatícios. (...) 5. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (Grifos nossos)

Desta feita, é evidente que a r. decisão parcial de mérito proferida às fls. 797 fora equivocada, com o merecido respeito, pois decidiu por extinguir as alíneas “a”, “b”, “d”, “g” e “k”, sem intimar o Agravante para se manifestar do pedido da Agravada, situação que não se pode permitir, haja vista evidente violação aos artigos de lei federal, quais sejam os artigos 329, II e 485, § 4º do CPC, razão pela qual a r. decisão parcial de mérito deve ser anulada, devendo, a princípio, intimar o Agravante para se manifestar do pleito da Agravada.

Ora, é consabido que os institutos ao norte reportados se distinguem basicamente quanto ao tipo de relação jurídica que encerram e, por isso, o ordenamento jurídico lhes confere tratamento diferenciado, senão vejamos.

Ao contrário da desistência, a renúncia é ato que tem o condão de pôr fim à relação jurídica material, tanto que a sua homologação enseja a resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, “c” do Código de Processo Civil de 2015
[1]
, fato que obstaculiza o aviamento da mesma pretensão em instrumento processual novo. Portanto, prescinde da anuência da parte contrária, por não possibilitar o revolvimento da matéria abdicada, na esteira da jurisprudência há muito remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - DISTINÇÃO DOS INSTITUTOS: DESISTÊNCIA DA AÇÃO, DESISTÊNCIA DO RECURSO E RENÚNCIA. 1.
A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem julgamento do mérito, até a prolação da sentença. Após a citação, o pedido somente pode ser deferido com a anuência do réu ou, a critério do magistrado, se a parte contrária deixar de anuir sem motivo justificado
. A demanda poderá ser proposta novamente e se existirem depósitos judiciais, estes poderão ser levantados pela parte autora. Antes da citação o autor somente responde pelas despesas processuais e, tendo sido a mesma efetuada, deve arcar com os honorários do advogado do réu. 2. A desistência do recurso, nos termos do art. 501 do CPC, independe da concordância do recorrido ou dos litisconsortes e somente pode ser formulado até o julgamento do recurso. Neste caso, há extinção do processo com julgamento do mérito, prevalecendo a decisão imediatamente anterior, inclusive no que diz respeito a custas e honorários advocatícios. 3.
A renúncia é ato privativo do autor, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária, ensejando a extinção do feito com julgamento do mérito, o que impede a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito
. É instituto de natureza material, cujos efeitos equivalem aos da improcedência da ação e, às avessas, ao reconhecimento do pedido pelo réu. Havendo depósitos judiciais, estes deverão ser convertidos em renda da União. O autor deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados de acordo com o art. 20, § 4º do CPC ("causas em que não houver condenação"). 4. Hipótese em que, apesar de formulado o pleito antes do julgamento da apelação pelo Tribunal, impossível a homologação do pedido de desistência da ação. 5. Recurso especial provido. (REsp 555.139/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 240)

PROCESSO CIVIL - REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO - MP 38/2002 - RENÚNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IN 77/2002 - OMISSÃO. 1.
A renúncia é ato privativo do autor, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição,
independentemente da anuência da parte contrária
, ensejando a extinção do feito com julgamento do mérito, o que impede a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito
. É instituto de natureza material, cujos efeitos equivalem aos da improcedência da ação e, às avessas, ao reconhecimento do pedido pelo réu. Havendo depósitos judiciais, estes deverão ser convertidos em renda da União. O autor deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 26, caput do CPC. 2. Se a violação, em tese, ocorre com o julgamento do Tribunal, está ele obrigado a manifestar-se em sede de embargos declaratórios. 3. Omissão do julgado em torno da IN 77/2002, que veio para regulamentar o art. 11 da MP 38/2002, dispondo, inclusive, acerca dos honorários advocatícios. Retorno dos autos ao Tribunal de origem apenas para suprir tal omissão. 4. Recurso provido em parte. (REsp 617.003/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2004, DJ 13/12/2004, p. 316)

Ademais, tenho que a tese segundo a qual a renúncia deduzida na origem importaria em verdadeiro aditamento da petição inicial configura inovação recursal, pois não foi desenvolvida no recurso principal de agravo de instrumento.

Mesmo que assim não fosse, ao revés do que ponderado pela parte agravante, a renúncia com a finalidade de aditar a petição inicial com pedido de rescisão contratual não tem o condão de pressupor, necessariamente, a sua admissibilidade, além do que ele, sim, deve ser precedido de manifestação da parte ré.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, avanço ao enfrentamento meritório
.

Pois bem, compulsando os autos, vislumbro que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, tampouco de demonstrar a probabilidade do direito vindicado.

Explico.

Conforme consignado na decisão ora agravada, a instrução processual não é óbice à renúncia, porquanto
é ato privativo do autor abdicar do direito que funda a ação, podendo ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária, não havendo que se cogitar que o término da instrução processual seria empecilho à homologação, induzindo à resolução propriamente dita da controvérsia instaurada, notadamente em virtude de o conflito de interesses ter desidratado, fazendo cair por terra a necessidade de solucioná-lo.

Bem a propósito, eis o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves
[2]
:

A renúncia é um ato unilateral de vontade do autor consubstanciado na disposição de um direito material que alega ter, sendo irrelevante, no caso concreto, a efetiva existência de tal direito. Dessa forma, ocorrendo a renúncia do direito afirmado pelo autor, não há preocupação do juízo em descobrir se o direito, objeto da disposição, efetivamente existe, bastando para a solução definitiva da lide, a homologação judicial do ato de vontade do autor.

Ademais,
ad argumentandum
, o único elemento reconhecidamente capaz de atrair a irrenunciabilidade do direito, qual seja, a sua natureza jurídica indisponível, não é identificado na espécie, porquanto as alíneas “a” (deposito em juízo de no mínimo 20% de todas as medições já pagas a Autora/Agravada), “b” (que todos os juros previstos no contrato sejam reduzidos em 80%), “d” (que sejam liberadas as medições contratuais no importe de R$ 191.000,00 e R$ 139.161,00), “g” (aumentar o valor da obrigação global em vias de dar continuidade nas obras) e “k” (não incidir mora) dizem respeito a questões eminentemente materiais, fato que evidencia o caráter disponível do direito.

Melhor sorte, contudo, socorre a parte agravante em relação ao pedido subsidiário de condenação da parte autora/agravada em verbas sucumbenciais, pois olvidado pelo juízo de origem, a despeito do julgamento parcial de mérito, a teor do art. 90, §1º do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência,
em renúncia
ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a
renúncia
ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

Forte nessa premissa, entendo proporcional e razoável o percentual de 10% (dez por cento) sobre a base de cálculo dos pedidos contidos somente nos itens “a” e “d”, mencionados ao norte, nos moldes do art. 85, §2º do CPC, porquanto os demais importam em obrigação de fazer/não fazer, não quantificáveis monetariamente, portanto.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, tão somente para integralizar a decisão proferida pelo juízo de origem com a condenação da parte autora em verbas sucumbenciais, consistente em 10% (dez por cento) sobre os pedidos deduzidos nos itens “a”, e “d” da petição inicial (Id. 47730836-págs. 25/27), mantendo-a, quanto ao mais, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, bem como pela
advertência às partes de que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
.

Belém/PA,
02 de agosto
de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)
III - homologar:
(...)
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

[2]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo código de processo civil comentado artigo por artigo
.
Salvador: Jus Podvum, 2016, pág. 803.

Belém, 28/08/2023